Tribunal: TJSP
Processo: 1004969-80.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Ação anulatória – Apelante que teve encerrada a exploração de serviço de guarda e remoção de veículos apreendidos no Município de Jaboticabal, após fiscalização do DETRAN – Autorização concedida em caráter precário a outra empresa, pertencente à cunhada da apelante, que foi objeto de cessão mediante instrumento particular, sem qualquer consulta à autoridade responsável – Autorização em caráter

Ementa:
Ação anulatória – Apelante que teve encerrada a exploração de serviço de guarda e remoção de veículos apreendidos no Município de Jaboticabal, após fiscalização do DETRAN – Autorização concedida em caráter precário a outra empresa, pertencente à cunhada da apelante, que foi objeto de cessão mediante instrumento particular, sem qualquer consulta à autoridade responsável – Autorização em caráter precário que não gera direito subjetivo, submetendo-se ao juízo discricionário da Administração – Ato administrativo fundado também na inobservância de normas de guarda e zelo de veículos e na ausência de obras de acessibilidade para pessoas com deficiência – Fundamentos não infirmados pela apelante – Serviços de remoção e guarda de veículo em processo de municipalização, com encerramento do modelo atual – Ação julgada improcedente na origem – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000525103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004969-80.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes J P
GUINCHOS - ME INDIVIDUAL e MILENE CRISTINA DUARTE, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. - sustentou
oralmente a Dra.Yandiara Maria Costa da Silveira - OAB: 384.540/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 2/11
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 1004969-80.2019.8.26.0291
Apelante:
MILENE CRISTINA DUARTE MEI JP GUINCHOS
Apelado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Comarca/Vara:
JABOTICABAL / 3.a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
CARMEN SÍLVIA ALVES
VOTO No 26.505
Ação anulatória Apelante que teve encerrada a exploração de
serviço de guarda e remoção de veículos apreendidos no
Município de Jaboticabal, após fiscalização do DETRAN

Autorização concedida em caráter precário a outra empresa,
pertencente à cunhada da apelante, que foi objeto de cessão
mediante instrumento particular, sem qualquer consulta à
autoridade responsável Autorização em caráter precário que
não gera direito subjetivo, submetendo-se ao juízo discricionário
da Administração
Ato administrativo fundado também na
inobservância de normas de guarda e zelo de veículos e na
ausência de obras de acessibilidade para pessoas com deficiência
Fundamentos não infirmados pela apelante
Serviços de
remoção e guarda de veículo em processo de municipalização,
com encerramento do modelo atual Ação julgada improcedente
na origem Recurso desprovido.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por MILENE CRISTINA DUARTE MEI (JP GUINCHOS) em face
do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN/SP
alegando, em resumo, que prestava serviços de remoção e guarda de veículos
apreendidos no perímetro urbano de Jaboticabal há oito anos, mediante
autorização a título precário outorgada pelo Delegado da CIRETRAN,
aduzindo tratar-se de uma empresa familiar que passou por reestruturação
recente mas que, de fato, sempre pertenceu ao mesmo dono. Esclarece que a
autorização precária foi concedida à empresa Marcia Regina Bozzo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 3/11
Santos Costa ME, nome fantasia Auto Socorro Frei Galvão, que era
constituída de fato por Márcia e seu irmão, Marcos Antônio Bozzo dos
Santos, que desfizeram a sociedade, sendo constituída a empresa autora para
dar continuidade da exploração dos serviços, mediante instrumento particular
de compra e venda. Afirma que a empresa Auto Socorro Casaletti Ltda.
também presta o mesmo serviço no Município com base em permissão
precária, atuando cada uma em dias alternados. Foi surpreendida em
28.12.2018 com notificação do Superintendente Regional de Trânsito de
Ribeirão Preto informando que os veículos apreendidos não serão mais
removidos e custodiados pela empresa, até que apresentada documentação
comprovando autorização para o efetivo e legal exercício da atividade. Pediu
a concessão de tutela de urgência e, ao final, o decreto de procedência para o
fim de que seja anulado o ato administrativo que negou autorização para
retomada da prestação dos serviços até que seja realizado processo licitatório
pelo órgão competente.
A ação foi julgada improcedente (fls. 192/195).
Recorre a autora, arguindo cerceamento de defesa e
postulando, quanto ao mérito, a inversão do julgado (fls. 199/214). O recurso
foi contrariado (fls. 217/219).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 224).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 4/11
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa. A apelante não indica que provas gostaria de ter produzido nem para
esclarecimento do quais fatos exatamente. A documentação reunida nos autos
é suficiente para a perfeita compreensão da matéria de fato, que
rigorosamente não apresenta grandes controvérsias. A matéria controvertida é
eminentemente de direito.
No que diz respeito ao mérito, o recurso não
comporta provimento.
O ato administrativo atacado na presente ação
possui o seguinte teor (fls. 106/107):
CONSIDERANDO que:
o "Termo de Prestação de Serviço e de
Responsabilidade" apresentado pela requerente foi concedido à empresa
Márcia Regina Bozzo dos Santos Costa ME, CNPJ06.314.670/0001-69;
a empresa Márcia Regina Bozzo dos Santos Costa
ME, CNPJ 06.314.670/0001-69 está com situação cadastral "BAIXADA" no
sítio da Receita Federal do Brasil;
a empresa requerente Pátio JP Guinchos CNPJ
31.922.064/0001-73 não saneou as irregularidades observadas na
Notificação do Detran. SP quais sejam: (1) não possuir quaisquer tipo de
autorização; (2) não observar as normas de guarda e zelo dos veículos sob
tutela, por exemplo falta de divisão clara dos veículos apreendidos por
infração administrativo ou judicial, e falta de sistema de vigilância; (3) não
possuir as adaptações para as Pessoas com Deficiência (PcD), conforme
legislação vigente.
INFORMA que:
o "Termo de Prestação de Serviço e de
Responsabilidade" foi concedido, conforme cláusula 10 do próprio Termo, a
título excepcional e revogável pela Administração à empresa Márcia Regina
Bozzo dos Santos Costa ME, CNPJ 06.314.670/0001-69, não sendo possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 5/11
a transferência a outra pessoa jurídica;
a empresa requerente Pátio JP Guinchos CNPJ
31.922.064/0001-73 não cumpre as determinações da Notificação do Detran.
SP que suspendeu as suas atividades.
DECIDE: pelo INDEFERIMENTO do pedido a
empresa requerente Pátio JP Guinchos CNPJ31.922.064/0001-73; e
ORDENA a imediata entrega da Relação de Veículos apreendidos por
infração administrativa.
Conforme se verifica do “termo de prestação de
serviços e de responsabilidade” de fls. 117/119, datado de 25.06.2004, o
então Delegado responsável pela 38.a CIRETRAN de Jaboticabal havia
concedido autorização para a exploração do serviço de guarda de veículos
apreendidos pela empresa Marcia Regina Bozzo dos Santos Costa ME,
nome fantasia Auto Socorro Frei Galvão, que era constituída por Márcia e
seu irmão, Marcos Antônio Bozzo dos Santos. O item 10 do referido termo
previa expressamente que “O presente Termos de Prestação de Serviços é de
caráter excepcional, a título precário, por prazo indeterminado e revogável a
critério da Administração Pública, aguardando modificações da Resolução
SSP/SP n.o 055/91, para posteriormente proceder-se a realização de
Licitação Pública”.
A sociedade de fato que era mantida entre Márcia e
o irmão Marcos foi desfeita, com a constituição da empresa apelante para a
continuidade dos serviços, firmado o contrato de fls. 84/46 (copiado apenas
parcialmente), datado de 13.10.2019 e contendo as seguintes disposições:
Cláusula 6a. A cessionária assume a titularidade
do serviço no dia 13 de outubro de 2018, dando as partes plena quitação
pelos serviços prestados até esta data, assumindo a cessionária todas as
responsabilidades decorrentes da atividade a partir desta data.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 6/11
(...)
Cláusula 8.a Fica a cessionária responsável por
notificar a Prefeitura do Município de Jaboticabal/SP, bem como a Polícia
Civil, DETRAN-SP e demais órgão competentes, sobre a nova titularidade de
serviço de guarda e remoção de veículos apreendidos no perímetro urbano
daquele município, procedendo à regularização da documentação
pertinente.” O teor do documento, sem embargo da
incompletude, já revela que a negociação foi realizada sem qualquer consulta
à autoridade responsável, sendo tratado o termo de autorização concedido em
caráter precaríssimo como um título ao portador, negociável livremente.
Registro que este é o segundo processo judicial
movido pela autora tratando da questão, tendo esta Câmara confirmado a
sentença que havia denegado a segurança pleiteada anteriormente:
Mandado de segurança
Autorização para que
continue a prestar serviço de guarda e remoção de veículos Ausência de
autorização para o exercício da atividade
Inexistente nos autos
documentos que evidenciem violação a direito líquido e certo da impetrante
Sentença que denegou a segurança mantida
Recurso desprovido
(Apelação Cível no 1000481-82.2019.8.26.0291; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro:
04/09/2019).
Por ocasião do julgamento supra, ficou consignado
no voto desta Relatora que:
De fato, a impetrante parece pretender utilizar da
autorização que outra empresa possuía para continuar a prestar os serviços
de guarda e remoção de veículos. Ocorre que o “Instrumento Particular de
Cessão de Direitos e Obrigações sobre Serviços de Remoção e Guarda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 7/11
Veículos” (fls. 27/29) não autoriza o pretendido pela impetrante.
Não se trata de alteração de razão social e CNPJ,
como quer fazer crer a apelante (fls. 06). O Auto Socorro Frei Galvão
encontra-se com situação cadastral baixada (fls. 26) e a impetrante é
empresa individual, cujo único sócio é Milene Cristina Duarte. É certo que
esta última é companheira do ex-sócio do Auto Socorro Frei Galvão, mas tal
fato não gera reflexos na nova empresa constituída. Inconcebível que um
instrumento particular gere consequências para a Administração Pública.
Por mais que se compreenda a irresignação da
apelante, certamente germinada na completa desorganização da exploração
desses serviços no Estado de São Paulo, com prolongamento indefinido de
soluções precárias e, verdade seja dita, completamente ilegais, não há como
reconhecer o direito invocado na espécie. Ainda que se trate de uma empresa
familiar, fato é que houve transferência de titularidade da autorização para
outrem, sem anuência da Administração, ato completamente irregular e que
não vincula o Poder Público.
O estado de coisas relativo à prestação dos serviços
de remoção e guarda de veículo apreendidos foi objeto de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
constando do relatório final1 que:
Em razão da atual estrutura do DETRAN, há três
modelos de pátios aplicados com repercussões para os proprietários de
veículos apreendidos, a saber: municipalizados, quando há convênios com
prefeituras e estas culminam por escolher o modelo que melhor adéqua a
seus objetivos e faz todo o processo de contratação desse pátio; pátios
contratados diretamente pelo DETRAN em que se sobressaem dois modelos
de pátio, quais sejam, os com licitação já procedida; e contratados a título
precário, os quais pausadamente têm sido regularizados sempre se
verificando o interesse das municipalidades. Em função dessa diversidade de
1 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/arquivoWeb/com/com5192.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 8/11
modelos, inexiste regularidade de métodos e cobranças aplicadas.
(...)
Então soa necessária, imprescindível e urgente que
haja a uniformização de funcionamento de pátios e guinchos sob todos os
prismas e que tal, atualmente, ainda não ocorre, debalde os esforços
reportados pela própria direção do DETRAN e da sociedade pelas
insurgências que originaram um grande rol de feitos em processamento junto
ao Poder Judiciário exatamente versando sobre a discussão de tais tópicos.
No
agravo
de
instrumento
n.o
2255201-
95.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de
tutela provisória, foi informado que a exploração dos serviços está em
processo de municipalização, quando passará a ser realizado pela própria
Administração de Jaboticabal ou por terceiros mediante processo licitatório
(fls. 207 daqueles autos).
Ainda
que
fosse
superado
esse
ponto,
contemporizando-se com o caótico estado de coisas, destaco que o ato
administrativo também se funda na constatação desconformidades com
normas de guarda e zelo dos veículos sob tutela e ausência de adaptações
garantindo acessibilidade às pessoas com deficiência. No agravo de
instrumento mencionado, foi juntado relatório de fiscalização revelando que
(fls. 228):
(...)
2)
Veículo
mal
condicionados
com
partes
quebradas. Sua maior parte está no meio de mato ou totalmente coberto por
ele, conforme pode ser observado as fotos anexas.
3) Não há clara separação de veículos por infração
administrativa, judicial ou inquérito policial.
4) Foi localizado partes e peças de veículos, como
chassi, e a responsável disse que é a PM que leva e manda fazer guarda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 9/11
5) O pátio não possui sistema de vigilância e não
mostrou um sistema informatizado de identificação dos veículos.
6) Possui laudo do corpo de bombeiros vigente,
porém do antigo proprietário, e os extintores estão vencidos. Não possui
banheiro adaptado.
A apelante mais uma vez não esclarece se tais
desconformidades foram saneadas ou não.
Em outra oportunidade, esta Câmara decidiu no
mesmo sentido:
Apelação
Cível
Autorização
administrativa
Remoção e guarda de veículos apreendidos atribuídos a empresas sem
observância de procedimento licitatório Pretensão a compelir a ré à
deflagração de processo licitatório e à manutenção como única e exclusiva
prestadora do serviço público, até o término do certame Vedação ao Poder
Judiciário de adentrar na esfera de competência discricionária do Executivo,
a quem compete definir, de acordo com critérios de conveniência e
oportunidade, acerca da realização do certame, sob pena de infringência de
poderes Inexistência de direito subjetivo à manutenção da prestação do
serviço com exclusividade Natureza precária do ato administrativo Recurso
desprovido (Apelação Cível n.o 0002840-18.2013.8.26.0037; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2015;
Data de Registro: 12/03/2015).
Permito-me a transcrição de excerto do voto do e.
Desembargador Renato Delbianco:
“Isso porque, muito embora irregular a situação
narrada, o instituto da autorização não confere ao autorizado direito
subjetivo à prestação do serviço público, muito menos com exclusividade.
Ensina a Profa Maria Sylvia Zanella Di Pietro1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 10/11
acerca do instituto da autorização a que alude os autos:
'No direito brasileiro, a autorização administrativa
tem várias acepções:
(...)
Na
terceira
acepção
autorização
é
o
ato
administrativo unilateral e discricionário pelo qual
o Poder Público delega ao particular a exploração
de serviço público, a título precário. Trata-se da
autorização de serviço público'.
E em que pese o fato de o autor haver incorrido em
despesas e investimentos durante todo o período em que estava à frente
exclusivamente na remoção de guarda dos veículos apreendidos, o que deve
ser considerado é a natureza precária do ato administrativo, que concede ao
poder público o poder de exercê-lo de forma unilateral e discricionário, não
cabendo assim a imposição proposta pelo autor, querendo seja ele mantido
com exclusividade na prestação do serviço.
Destarte, independentemente de estar ou não
regularizado o serviço de remoção e guarda de veículo apreendidos pelo
Estado, fato é que não há respaldo legal para as pretensões do autor”.
Na mesma linha:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ATOS
ADMINISTRATIVOS Alegação de ato ilegal e abusivo praticado pelo
Diretor
Presidente
do
DETRAN-SP,
que
indeferiu
o
credenciamento/autorização da impetrante para continuar prestando
serviços de remoção e guarda de veículos à CIRETRAN de Guarulhos -
Inexistente violação a direito líquido e certo Necessidade de licitação das
empresas prestadoras dos serviços de remoção, depósito e guarda de
veículos
Inteligência do art. 271, §4o, do CTB - Irregularidade na
contratação de empresa a título precário - Atuação irregular administrativa
que não serve como parâmetro autorizador de novas violações por outros
administrados com base no princípio da isonomia Sentença denegatória da
segurança
confirmada.
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
n.o
1033839-45.2019.8.26.0224; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004969-80.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 26.505 11/11
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária para 11% do valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora